Tribunal: STF
Processo: ARE 1523081
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485-RG, TEMA 985. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 
AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS, FÉRIAS EM DOBRO, FÉRIAS GOZADAS, SALÁRIO FAMÍLIA, MULTA POR ATRASO NA RESCISÃO CONTRATUAL, SALÁRIO-MATERNIDADE, 13º SALÁRIO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. COMPENSAÇÃO. I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença/acidente, aviso prévio indenizado, férias indenizadas, férias em dobro, salário família e multa por atraso na rescisão contratual não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. O adicional de 1/3 constitucional de férias também não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias por constituir verba que detém natureza indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte. II - É devida a contribuição previdenciária sobre as férias gozadas, salário-maternidade, 13º salário e 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas. 
III - Direito à compensação após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A, do CTN, observado o prazo prescricional de cinco anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação e com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei nº 11.457/07. Precedentes. IV - Recurso da União e remessa oficial desprovidos. Recurso da parte autora parcialmente provido” (fls. 37-38, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).



    2. No recurso extraordinário, a União alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, inc. XXXV do art. 5º, art. 97, inc. XI do art. 93, 
art. 103-A, al. a e § 5º do inc. I do art. 195 e § 11 do art. 201 da Constituição da República. 



    Argumentou que, “na hipótese dos autos, o acolhimento do pedido do autor importa numa redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. Esta restrição provoca um desequilíbrio nas contas da Previdência Social, uma vez que reduz os ingressos, sem determinar qualquer diminuição nos benefícios oferecidos pelo Sistema. Assim, o acolhimento do pedido pelo Poder Judiciário põe em risco os critérios que preserva, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, ofendendo, portanto, o caput do artigo 201 da CF” (fl. 11, e-doc. 41).



    Assinalou que “o sentido e o alcance da expressão ‘folha de salários’, contida no art. 195, I, ‘a’, CRFB, foi definida recentemente pelo STF no RE 565.160/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 20: alcance da expressão ‘folha de salários’, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações), no sentido de que a contribuição previdenciária incide sobre o que é pago habitualmente ao empregado” (fl. 14, e-doc. 41).



    Sustentou que, no presente caso, “as verbas em questão possuem nítido caráter remuneratório, por constituírem pagamento ao empregado em decorrência de seu contrato de trabalho, sendo devida a contribuição previdenciária do empregador sobre a integralidade dos valores pagos” (fl. 15, e-doc. 41).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário.



    3. Em 8.2.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no exame do recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador do Tribunal Regional, para eventual juízo de retratação, considerando o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 72 da repercussão geral, no qual fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade” (e-doc. 43).



    4. Em juízo de retratação, a Segunda Turma do Tribunal Regional da Terceira Região reformou parcialmente o acórdão impugnado, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. I - Recurso da parte autora que retorna a julgamento nos termos do art. 1040, II, do CPC. II - Salário-maternidade que não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 576967/PR na sistemática de repercussão geral. Precedente da Corte. III - Recurso da parte autora parcialmente provido” (fl. 6, e-doc. 52).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    5. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas ns. 339, 660 e 1.100 da repercussão geral, e o inadmitindo, pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 59).



     No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante informa que “remanesce o interesse fazendário no recurso extraordinário, especialmente no que tange à violação ao artigo 97, 
art. 195, I, ‘a’, § 5º e art. 201, § 11, da CF/88, eis que não houve retratação da Corte Regional no tocante à incidência da contribuição referente ao terço de férias gozadas (Tema 20 e Tema 985, ambos do STF)” (fl. 3, e-doc. 64).



    Salienta que “o recurso extraordinário da União trata, entre outros pontos, da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias gozadas. A repercussão geral da questão já foi expressamente reconhecida por essa Excelsa Corte no julgamento do Tema 20 e especialmente do Tema 985, em que ficou reconhecida a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias” (fl. 4, e-doc. 64).



    Enfatiza estar evidente “que a impugnação se refere dentre outras verbas, ao TERÇO DE FÉRIAS, não sendo sequer necessário qualquer reexame de contexto fático-probatório, mas sim uma atenta leitura do recurso da União, sob pena até mesmo de que lhe seja injustamente negado o acesso à prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 64).



    Assevera que a “Turma julgadora a quo não tinha competência nem poderes para afastar a aplicação das disposições expressas das Leis 8212/91 e 8213/91, em verdadeiro juízo de inconstitucionalidade e em afronta ao art. 97 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 64).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, ao analisar controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 2.10.2020).  



    Contra esse julgado, foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.  



    Em 26.6.2023, o Ministro André Mendonça determinou a suspensão, “em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (RE 
n. 1.072.485-RG, Tema 985). Confiram-se trechos dessa decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO. 1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023 aportadas aos autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, nas quais se requer a suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do paradigma produzido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. (…) 28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos. 29. Em favor da suspensão dos processos correlatos a este Tema nº 985 do repertório da Repercussão Geral, confiram-se os seguintes casos: Pet nº 11.158/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, 
p. 13/04/2023; Pet nº 11.045/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.373.319/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023; AC nº 4.463/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 28/07/2022; e Pet 
nº 10.522-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, 
j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, os dois últimos assim ementados: (…). 30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial. 31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e 
nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, 
§ 5º, do CPC” (DJe 27.6.2023). 



    7. Na espécie vertente, o Tribunal Regional de origem assentou, sobre a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, que “não incide a contribuição previdenciária, reconhecendo a jurisprudência o caráter indenizatório” (fl. 14, 
e-doc. 30). 



    Assim, a controvérsia trazida refere-se à legitimidade de incidência da contribuição social patronal sobre os valores pagos a empregados a título de terço constitucional de férias, mesma matéria cuidada nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985.  



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora